Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade.
2. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e provido.